Tribunal: TJES
Processo: 0006367-34.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006367-34.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL DE LARANJEIRAS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DO STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada em face de Centro Educacional de Laranjeiras Ltda., extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. O apelante alegou a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública e sustentou que a soma das execuções fiscais ajuizadas contra a executada supera o valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da extinção da execução fiscal à luz do Tema 1184 do STF, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da legislação municipal aplicável; e (ii) examinar a ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a competência constitucional de cada ente federado e os requisitos estabelecidos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, incluindo o parâmetro fixado por legislação municipal.

A legislação municipal vigente (Lei Municipal nº 4.487/2016) estabelece o patamar mínimo de R$ 3.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais referentes a IPTU e taxas, sendo o valor executado de R$ 3.757,16, o que autoriza o prosseguimento da execução.

A Resolução CNJ nº 547/2024 exige a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o prévio protesto do título, salvo demonstração de inadequação da medida, sendo imprescindível a intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre tais providências, o que não ocorreu no caso.

Aplicando-se a teoria da causa madura (artigo 1.013, §3º, do CPC), verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente, pois a execução foi suspensa em 29/07/2017 nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e somente foi retomada em 31/08/2023, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação municipal que estabelece o montante mínimo para o ajuizamento, aplicando-se, na ausência de norma específica, o parâmetro da Resolução CNJ nº 547/2024.

A Fazenda Pública deve ser previamente intimada para comprovar a adoção das providências exigidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sob pena de nulidade da decisão extintiva.

Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a suspensão do feito nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, transcorre o prazo de cinco anos sem manifestação útil da Fazenda Pública.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o recurso para anular a sentença e pronunciar a prescrição intercorrente, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006367-34.1999.808.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
CENTRO EDUCACIONAL DE LARANJEIRAS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença de Id. 10340551, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada em face de
CENTRO EDUCACIONAL DE LARANJEIRAS LTDA.
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 10340552), o apelante suscitou a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, bem como sustentou que pesquisando o CNPJ da executada, verifica-se que existem outras execuções em face da mesma, que reunidas ultrapassam o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões.

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O presente recurso pode ser julgado monocraticamente, em conformidade com o art. 932, V, “b” do CPC, que autoriza o relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos.

Muito bem. A questão posta ao exame deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da Execução Fiscal, à luz do disposto no Tema 1184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
pendentes

no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024 a partir do julgamento do Tema nº 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Fixadas tais premissas, destaco que ao analisar o artigo 1° da Resolução acima transcrita, o qual determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, filio-me ao entendimento de que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, caso não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

Além disso, para a extinção da execução, necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano (quando não haja citação do executado) ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

No caso em exame, verifico que à presente ação se aplica a Lei Municipal n° 4.487/2016, a qual estabelece em seu artigo 1º, inciso I, que:

Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;

Considerando que o valor da CDA objeto da execução fiscal perfaz a importância de
R$ 3.757,16 (três mil setecentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos)
,
entendo que o manejo do feito executivo está em conformidade com a legislação municipal.

Além disso, no caso em exame, não houve a intimação do Município que o município apelante para comprovar a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e mesmo o prévio protesto do título, medidas estas dispostas nos incisos do parágrafo único do art. 3º, da Resolução citada.

Portanto, revela-se prematura a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Todavia, aplicando-se a teoria da causa madura (artigo 1.013, §3º, do CPC)
exsurge-se dos autos a configuração da prescrição intercorrente
, conforme inclusive foi oportunizada a manifestação prévia do Município Apelante sobre a questão.

Isso porque,
em 29/07/2017
, foi proferida Decisão à fl. 89 determinando a suspensão do curso da execução, na forma do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, e tão somente em
31/08/2023
, após o transcurso do prazo de um ano de suspensão e de cinco anos da prescrição, houve reiteração do pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da pessoa jurídica executada (Id 10340548).

Por tais fundamentos
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença e aplicando o disposto no artigo 1.013, §3º, do CPC,
pronuncio a prescrição intercorrente
, extinguindo a execução, com julgamento de mérito, na forma do artigo 924, V, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.